Tribunal: TJMT
Processo: 1040774-63.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040774-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDEICE LOPES NETO - CPF: 655.009.461-53 (APELANTE), ALMERINDA RODRIGUES BLAUT - CPF: 001.905.401-76 (ADVOGADO), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. CONTRATO ASSINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA.
DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade
, porquanto, é possível extrair das razões recursais o inconformismo ao se contrapor a sentença.

Relação negocial e modalidade contratual demonstrada
, diante da juntada de contrato de empréstimo com cartão de crédito, devidamente assinado, com informações claras sobre suas características.

Ausência de juros abusivos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:
"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Ausência de prova de vício de consentimento
- que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

VALDEICE LOPES NETO
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1040774-63.2023.8.11.0003 contra sentença proferida na “Ação Anulatória de Contrato com Danos Morais e Materiais c/c Liminar” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
BANCO PAN S.A.
- objetivando alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e o ressarcimento pelos danos sofridos - perante a 4ª vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

A sentença (ID.

240336205) julgou improcedente a pretensão inicial, e, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa eis que beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante em suas razões (ID.

240336207) alega que diante da ausência da gravação correspondente ao protocolo informado nos autos, presume-se que houve falha na prestação de serviço, ocorrendo o reconhecimento da procedência do pedido.

Aduz que foi induzido a erro por meio de uma ligação realizada pela apelada, cabe a Reclamada comprovar a sua licitude, ônus que não se desincumbiu.

Afirma que deve ser considerada abusiva a contratação via ligação telefônica, quando a instituição não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade da contratação, dos encargos incidentes, da forma do desconto, o valor da parcela e o prazo de pagamento.

Argumenta que o apelado afirmou que se tratava de um cartão do governo de adesão obrigatória e que nem era preciso utilizar, tanto é que o fornecedor de serviço se nega em disponibilizar a gravação telefônica da ligação realizada ao consumidor.

Requer provimento do presente recurso, e, consequentemente, a reforma da r. sentença, para consignar em pagamento o valor transferido pelo polo passivo, anular o negócio jurídico, cancelar os débitos lançados no CPF do consumidor e condenar o apelado em danos morais e materiais.

Contrarrazões sob ID.
240336209 arguindo ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

A tese recursal reside na afirmação de configuração de ilegalidade do contrato pactuado entre as partes, diante da natureza diversa e abusiva da cobrança realizada (cartão de crédito).

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto a distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, considerando que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato devidamente pactuado através de assinatura digital
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora se beneficiou da contratação,
com a liberação do crédito em sua conta (ID. 240336189).

Entretanto, verifico anexada à contestação, sob ID. . 240336188 - Pág. 6 contrato celebrado de forma digital, mediante envio de documento pessoal e assinatura eletrônica, inclusive com selfie da parte contratante:

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros estipulada entre as partes (2,89% a.m):

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pela instituição financeira redundou em 1,87% a.m:

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-19
)

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024